Tribunal: STM
Processo: 7000763-83.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. ARTS. 317 DO CP (CORRUPÇÃO ATIVA) E 352 DO CPM (INUTILIZAÇÃO, SONEGAÇÃO OU DESCAMINHO DE MATERIAL PROBANTE). CONDUTA ATÍPICA. ELEMENTOS SUBJETIVOS DOS TIPOS LEGAIS. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Após a análise de todo o conjunto probatório, restou configurado que as condutas do Apelado se restringiram ao intento de oferecer um atendimento que julgava ser mais rápido e de melhor qualidade aos beneficiários submetidos aos seus cuidados junto ao nosocômio em que exercia suas atividades laborais.
2. Assim, as condutas descritas na peça inicial não afrontaram a lei penal comum, tampouco, a castrense, não sendo possível constatar a presença dos elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais indicados na peça vestibular.
3. Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000763-83.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MAURICIO SALLUM SEMAAN
ADVOGADO(A): EDUARDO ZANONCINI MILÉO (OAB PR34662)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO, PARA MANTER, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA DO CONSELHO ESPECIAL DE
JUSTIÇA PARA A AERONÁUTICA DA AUDITORIA DA 5ª CJM, QUE ABSOLVEU
O APELADO, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000763-83.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MAURICIO SALLUM SEMAAN
ADVOGADO(A): EDUARDO ZANONCINI MILÉO (OAB PR34662)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MPM. ARTS. 317 DO CP (CORRUPÇÃO ATIVA) E 352 DO
CPM
(INUTILIZAÇÃO,
SONEGAÇÃO
OU
DESCAMINHO
DE
MATERIAL
PROBANTE).
CONDUTA
ATÍPICA.
ELEMENTOS
SUBJETIVOS DOS TIPOS LEGAIS. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Após a análise de todo o conjunto probatório, restou configurado que as
condutas do Apelado se restringiram ao intento de oferecer um atendimento que
julgava ser mais rápido e de melhor qualidade aos beneficiários submetidos aos
seus cuidados junto ao nosocômio em que exercia suas atividades laborais.
2. Assim, as condutas descritas na peça inicial não afrontaram a lei penal
comum, tampouco, a castrense, não sendo possível constatar a presença dos
elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais indicados na peça vestibular.
3. Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença do Conselho Especial de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 5ª CJM, que absolveu o Apelado, com fulcro no art. 439, alínea
"b", do CPPM. Ausente, justificadamente, o Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente
o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Luciano Moreira Gorrilhas.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) em face
da sentença prolatada pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) para a Aeronáutica da
Auditoria Militar da 5ª CJM, datada de 10/7/2023, que absolveu o Major Médico da
Aeronáutica MAURÍCIO SALLUM SEMAAN das sanções previstas no art. 317 do CP
(corrupção passiva), por 4 (quatro) vezes, e no art. 352 do CPM (inutilização, sonegação ou
descaminho de material probante), com supedâneo no art. 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar (APM, Evento 281).
Segundo se depreende da exordial acusatória, datada de 16/11/2020, o Apelado
teria solicitado e recebido de quatro de seus pacientes, no exercício de suas funções de
Oficial médico da Aeronáutica, vantagens pecuniárias indevidas, da ordem de,
aproximadamente, doze mil e cem reais.
Tais fatos teriam ocorrido em quatro oportunidades, entre os meses de
novembro de 2017 e de abril de 2018, durante consultas pré e pós-operatórias desses
pacientes, cujos procedimentos cirúrgicos ortopédicos foram realizados pelo Recorrido nas
dependências do Hospital Geral do Exército em Curitiba (HGeC).
Nesse sentido, descreve a Denúncia (APM Nº 7000182-83.2021.7.05.0005/PR,
Evento 1):
“1º FATO
Em data não precisada nos autos, mas no período abrangido entre os meses de novembro de
2017 a março de 2018, durante consulta pré-operatória ao procedimento que seria realizado
no paciente Major Ref. ENNIO GUIDO SCHIAVON, no dia 13 de março de 2018, o
denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMAAN, sob o argumento de que a cirurgia do paciente
ENNIO GUIDO SCHIAVON era complexa e necessitava do auxílio de profissional (auxiliar
médico) não credenciado ao Fundo de Saúde da Aeronáutica, solicitou o pagamento do
montante de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) ao Ofendido que, desconhecendo o fato
de que não precisaria arcar com tais custos segundo as normativas de regência do Fundo de
Saúde da Aeronáutica (FUNSA) e Hospital Geral do Exército em Curitiba (HGeC), efetuou o
pagamento desse valor, uma semana após o procedimento cirúrgico.
Além desse valor (R$ 3.800,00), foi-lhe solicitado pelo Denunciado e pago pelo Ofendido, o
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de despesas de instrumentação.
O pagamento foi realizado, por meio de cheque nº AA-00451, entregue pessoal e diretamente
ao Médico solicitante, que em nenhum momento esclareceu ao paciente militar que haveria
opções de custeio ou possibilidade de 2 fornecimento de outro profissional médico pelo plano
de saúde militar (FUNSA) e Hospital conveniado (HgeC).
Segundo consta do Boletim Operatório, o mencionado 1º auxiliar do médico, foi o dentista
GILSON CRISTIANO OLIVEIRA, cirurgião bucomaxilar, o qual não é legal ou tecnicamente
habilitado a atuar como auxiliar em cirurgias ortopédicas na região lombar nem tampouco
havia autorização ou conhecimento por parte da Direção do HGeC (ou outro setor do hospital
militar) para tal participação. Além do mais, o Denunciado foi assistido naquele ato cirúrgico
pelas instrumentadoras IZABEL CRISTINA SOARES FERNANDES e LIZANDRA KRIS
PICOLOTTO LOUREIRO, não obstante o HGeC possuísse convênio com o Centro de
Educação Profissional e Empresarial de Curitiba - CEPROMEC, o qual fornecia
gratuitamente tal serviço de instrumentação para o HgeC.
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, segundo depoimento da senhora IZABEL CRISTINA SOARES FERNANDES (fls.
85 do evento 1.3), ela iniciou seu treinamento (estágio) de instrumentadora no ano de 2017,
tendo concluído somente em agosto de 2018, as habilidades e ensinos práticos de
instrumentação cirúrgica. Portanto, na data da cirúrgia, a Sra. IZABEL não era
instrumentadora habilitada.
O procedimento cirúrgico realizado no Major ENNIO não foi emergencial nem de urgência e
consistiu em artrodese na região lombar, sem nenhuma correlação com a região bucomaxilar
do paciente.
Assim agindo, o denunciado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
solicitou para si, a pretexto de ser repassado a outrem, e no exercício da função de médico
militar e em razão dela, vantagem indevida, consistente no pagamento de quantia em pecúnia
que sabia não devida, pois em desconformidade com a legislação Fundo de Saúde da
Aeronáutica (FUNSA). A obtenção dessa vantagem ilícita pelo Denunciado consumou-se e
gerou a emissão de recibo da lavra do Denunciado que foi entregue ao Ofendido.
A autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal e documental
acostada aos autos, em especial o depoimento do Ofendido (evento 1.2) e seu respectivo
contador e o Boletim Cirúrgico de sua operação (evento 1.1) e cópia do referido cheque
(evento 30.1).
Portanto, temos que o denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMANN, ao solicitar e receber, em
razão de sua função, vantagem indevida para si e, alegadamente, para outrem, no valor de R$
3.800,00 (três mil e oitocentos reais), incorreu no delito de corrupção passiva, previsto no
artigo 317 do Código Penal Comum.
Tal conduta é tipificada como crime militar, nos termos do art. 9º, inc. II, 2ª parte, alíneas 'c' e
'e', do Código Penal Militar, haja vista que cometido por militar da ativa, agindo em razão da
função, em desfavor de militar reformado, e atingindo a ordem administrativa militar.
2º FATO
Em data não precisada nos autos, durante consulta pós-operatória realizada na senhora
MARIA DA GLORIA MIRANDA DE CARVALHO GONÇALVES, ou 3 seja, após o dia 23 de
janeiro de 2018, o denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMAAN, ao ser questionado pelos
familiares da Senhora MARIA DA GLORIA se eram devidos quaisquer valores pelo
procedimento cirúrgico, solicitou o pagamento do montante de R$ 5.200,00 (cinco mil e
duzentos reais) referentes às cirurgias realizadas nos anos de 2017 e 2018 na citada paciente.
Tal quantia abrangia o pagamento de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), R$ 600,00
(seiscentos reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais) supostamente referentes ao: auxiliar
médico civil, bota ortopédica e instrumentadora, para a cirurgia realizada em 26 de dezembro
de 2017 (artroplastia total do quadril direito); e, ainda, R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$
400,00 (quatrocentos reais), supostamente referentes ao auxiliar médico civil e a
instrumentadora, para a cirurgia realizada em 23 de janeiro de 2018 (redução de prótese de
quadril), a serem depositados diretamente na conta bancária do Denunciado, no Banco Itaú,
agência 3878, conta-corrente n.º 013683, o que foi pago pelo senhor João Geraldo Gonçalves.
Além do mais, em nenhum momento o Denunciado esclareceu ao paciente que haveria opções
de custeio ou possibilidade de fornecimento de outro profissional médico pelo plano de saúde
militar (FUNSA) e Hospital conveniado (HgeC).
Segundo consta do Boletim Operatório, o instrumentador do procedimento realizado em
janeiro de 2018 foi o dentista GILSON CRISTIANO OLIVEIRA. De igual modo, inexiste
profissional indicado/registrado no desempenho das funções de instrumentação e eventual
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

auxiliar médico no procedimento realizado em dezembro de 2017. Tampouco havia
autorização ou conhecimento por parte da Direção do HGeC (ou outro setor do hospital
militar) para tais participações de civis registradas ou omitidas nos Boletins Operatórios.
Além do mais, o HGeC possuía convênio com o Centro de Educação Profissional e
Empresarial de Curitiba - CEPROMEC, o qual fornecia gratuitamente tal serviço de
instrumentação para o HGeC, fato que foi omitido pelo Major SALLUM ao paciente.
Portanto, temos que não houve a participação de médico auxiliar civil, haja vista que o
Senhor GILSON CRISTIANO OLIVEIRA é cirurgião-dentista e, consoante consta no Boletim
Operatório do evento 1.1, ele atuou como instrumentador (único) tão somente no
procedimento de janeiro de 2018.
Assim agindo, o denunciado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
solicitou para si e também, alegadamente, para outrem, no exercício da função de médico
militar e em razão dela, vantagem indevida, consistente no pagamento de quantia em pecúnia
que sabia indevida e não realizada (2 auxílios médicos; e 1 instrumentação).
A autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal e documental
acostada aos autos, em especial o depoimento da filha da Ofendida (eventos 1.3 e 30.1 do
IPM) e o Boletins Cirúrgicos de suas operações (eventos 1.1 e 1.3).
Portanto, temos que o denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMANN, ao solicitar e receber, em
razão de sua função, vantagem indevida para si e, 4 alegadamente, para outrem, no valor de
R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), incorreu no delito de corrupção passiva, previsto no
artigo 317 do Código Penal Comum.
Tal conduta é tipificada como crime militar, nos termos do art. 9º, inc. II, 2ª parte, alíneas 'c' e
'e', do Código Penal Militar, haja vista que cometido por militar da ativa, agindo em razão da
função, em desfavor de civil (beneficiária do sistema de saúde da Aeronáutica), e atingindo a
ordem administrativa militar.
3º FATO
Em data não precisada nos autos, no período entre junho de 2017 a abril de 2018, durante
consulta pré-operatória ao procedimento (artrodese lombar) que foi realizado na senhora
VERA LÚCIA ALVES ROSSA, no dia 23 de abril de 2018, o denunciado MAURÍCIO SALLUM
SEMAAN, sob o argumento de que era necessária a participação de profissional
(instrumentador) não credenciado no HGeC nem no Fundo de Saúde da Aeronáutica
(FUNSA), solicitou o pagamento do montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) à Ofendida.
Para tanto, o ora Denunciado omitiu da paciente o fato de haver a existência de convênio
entre o HGeC e o Centro de Educação Profissional e Empresarial de Curitiba - CEPROMEC,
a partir do início de 2018, o qual fornecia gratuitamente tal serviço de instrumentação.
Em consequência desse silêncio fraudulento e capaz de enganar, a Ofendida, desconhecendo o
fato de que o Hospital Geral do Exército em Curitiba (HGeC) fornecia serviço de
instrumentação gratuito (convênio com a CEPROMEC), efetuou tal pagamento, por meio de
seu marido, o SO FRANCISCO FAJARDO ROSSA, pouco após o procedimento cirúrgico,
sendo entregue a quantia a terceiro não identificado nos autos.
Segundo consta do Boletim Operatório, além do 1º Auxiliar ser o senhor GILSON CRISTIANO
OLIVEIRA, cirurgião dentista, o qual não é legal ou tecnicamente habilitado a atuar como
auxiliar médico em cirurgias desta natureza (artrodese lombar), ou tampouco havia
autorização ou conhecimento por parte da Direção do HGeC (ou outro setor do hospital
militar) para tal participação, foi registrada a presença da " instrumentadora" IZABEL
CRISTINA SOARES FERNANDES.
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre, segundo depoimento da senhora IZABEL CRISTINA SOARES FERNANDES (fls. 85
do evento 1.3), ela iniciou seu treinamento (estágio) de instrumentadora no ano de 2017, tendo
concluído somente em agosto de 2018, as habilidades e ensinos práticos de instrumentação
cirúrgica. Portanto, na data da cirúrgia, a Sra. IZABEL não era instrumentadora habilitada.
Assim agindo, o denunciado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
solicitou para si, a pretexto de ser repassado a outrem, e no exercício da função de médico
militar e em razão dela, vantagem indevida, consistente no pagamento de quantia em pecúnia
que sabia indevida: dois instrumentadores, em que pese esse serviço ser fornecido
gratuitamente pelo HGeC, em parceria com o CEPROMEC, e ter sido registrada apenas uma
instrumentadora não habilitada no Boletim Operatório (Sra. IZABEL).
A autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal e documental
acostada aos autos, em especial o depoimento da Ofendida e seu cônjuge (evento 1.2) e o
Boletim Cirúrgico de sua operação (evento 1.1).
Portanto, temos que o denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMANN, ao solicitar e obter, em
razão de sua função, vantagem indevida para si e para outrem, no valor de R$ 800,00
(oitocentos reais), incorreu no delito de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código
Penal Comum.
Tal conduta é tipificada como crime militar, nos termos do art. 9º, inc. II, 2ª parte, alíneas 'c' e
'e', do Código Penal Militar, haja vista que cometido por militar da ativa, agindo em razão da
função, em desfavor de civil (beneficiária do sistema de saúde da Aeronáutica), e atingindo a
ordem administrativa militar.
4º FATO
Em data não precisada nos autos, durante consultas anteriores ao procedimento (hérnia de
disco cervical) que seria realizado no Capitão QOEA CTA WANDERLEY ANTONIO
FAUSTINO, no dia 23 de abril de 2018, o denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMAAN, sob o
argumento de que era necessária a utilização de uma maleta de instrumentos próprios,
solicitou o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Além do mais, em nenhum momento o Denunciado esclareceu ao paciente que o FUNSA e o
HGeC tem a responsabilidade legal de fornecer todo o material cirúrgico (ferramental) aos
seus beneficiários e/ou formas de solicitação antecipada de eventuais despesas extras para
ressarcimento.
Em consequência desse silêncio fraudulento e capaz de enganar, o militar Ofendido,
desconhecendo o fato de que não precisaria arcar com tais custos segundo as normativas de
regência do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) e Hospital Geral do Exército em
Curitiba (HGeC), haja vista informação nos autos de que todo o material de instrumentação
para tal cirurgia encontra-se disponível no HGeC, efetuou tal pagamento, por meio de seu
filho, pouco após o procedimento cirúrgico, sendo entregue a quantia em espécie diretamente
ao Denunciado.
Assim agindo, o denunciado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
solicitou e obteve para si, no exercício da função e em razão dela, vantagem indevida,
consistente no pagamento de quantia em pecúnia que sabia indevida. A autoria e a
materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal e documental acostada aos autos,
em especial o depoimento do Ofendido e seu filho (eventos 1.2 e 50.1 do IPM) e o Boletim
Cirúrgico de sua operação (evento 1.1).
Portanto, temos que o denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMANN, ao solicitar e receber, em
razão de sua função, vantagem indevida para si, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), incorreu no delito de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comum, combinado com a 2ª parte do inc. II, do art. 9º do CPM (redação da Lei nº
13.491/2017).
Tal conduta é tipificada como crime militar, nos termos do art. 9º, inc. II, 2ª parte, alíneas 'a' e
'e', do Código Penal Militar, haja vista que cometido por militar da ativa, agindo em razão da
função, em desfavor de militar da ativa, e atingindo a ordem administrativa militar.
5º FATO
Em data não precisada nos autos, entre os meses de novembro de 2019 a janeiro de 2020, e
durante o transcurso das apurações levadas a efeito nos autos de Inquérito Policial Militar n.º
7000007-26.2020.7.05.0005, nas dependências do Hospital do CINDACTA II, o denunciado
MAURÍCIO SALLUM SEMAAN abordou o Ofendido Major ENNIO GUIDO SCHIAVON e,
sob o argumento de que precisava do recibo referente às despesas da cirurgia narrada no 1º
Fato desta Denúncia, a fim de mostrar ao seu advogado, e com a ilusória promessa de que
posteriormente restituiria o referido recibo diretamente ao Encarregado do referido IPM,
obteve o citado documento original.
Contudo, o ora Denunciado, deliberadamente, substituiu aquele recibo por documento diverso
do original, o qual foi entregue ao Ofendido no dia 19 de março de 2020, negando-se a
restituir o documento original, mesmo após diversas tentativas por parte do Major ENNIO.
Ocorre que aquele recibo original era prova documental de ilícito e havia menção expressa a
sua existência no depoimento do Ofendido Major ENNIO GUIDO SCHIAVON nos autos do
referido Inquérito Policial Militar n.º 7000007- 26.2020.7.05.0005 (evento 1.2), o que era,
portanto, do conhecimento do ora Denunciado quando obteve cópia integral dos autos (evento
1.3), situação investigatória-probatória que motivou o Denunicado a buscar tal prova
documental e suprimi-la, substituindo-a por outra ilegítima e inverídica.
Ressalte-se, ademais, que embora alegue o denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMAAN ter
substituído o documento com anuência do Encarregado do Inquérito Policial Militar, o Major
MARCOS PAULO CALDERAL nega tal ciência prévia ou concordância (evento 1.4 do IPM
155-37.2020).
Assim agindo, o denunciado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve,
sonegou e deu descaminho a recibo (prova de ilícito criminal de sua autoria) que recebeu a
pretexto de exame.
A autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal e documental
acostada aos autos, em especial o depoimento das testemunhas (eventos 30.1 e 39.1 do IPM
07-26.2020, e evento 1.1 do IPM 155-37.2020) e Auto de Reconhecimento de Objeto (evento
39.1 do IPM 07-26.2020 e evento 1.1 do IPM 155-37.2020).
Portanto, temos que o denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMANN, ao sonegar e dar
descaminho a documento que possuía valor de prova perante a Justiça Militar da União,
incorreu no delito militar de inutilização, sonegação ou descaminho de material probante,
previsto no artigo 352 do Código Penal Militar.
Tal conduta é tipificada como crime militar, nos termos do art. 9º, inc. I, 1 ª parte, alíneas 'c' e
'e', do Código Penal Militar, haja vista que cometido por militar da ativa em detrimento da
Administração da Justiça Militar da União.
CONCLUSÃO e ADEQUAÇÃO TÍPICA:
Diante do exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece denúncia em
desfavor do Major MAURÍCIO SALLUM SEMANN, dando-o como incurso nas sanções do
artigo 317 do Código Penal Comum, por quatro vezes (1º, 2º, 3º e 4º Fatos), e do artigo 352
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Código Penal Militar, por uma vez (5º Fato), requerendo a V. Ex.ª que, uma vez recebida
a presente denúncia, seja o denunciado citado para se ver processar e julgar, e, se
comprovado o delito, condenado, inquirindo-se, para tanto, os ofendidos e as testemunhas a
seguir arroladas”. (Evento 1, item 1). (Grifo nosso.)
A Denúncia foi oferecida com base no IPM nº 7000007-26.2020.7.05.0005,
instaurado por requisição do MPM, no qual constam, dentre outros, os seguintes documentos:
- Cópia de conclusão de Notícia de Fato nº 151.2019.000175 (Evento 1, item 1,
págs. 10/11).
- Cópia de prontuários e relatórios médicos (Evento 1, item 1, págs. 13/36; item
2, págs. 47/48; item 3, págs. 20/25).
- Termos de inquirição de testemunhas (Evento 1, item 1, pág. 61; item 2, págs.
01/02, 04/06, 20/23, 32/37, 42/45, 49/52; item 3, págs. 06/11, 13/18, 28/32, 34/37, 40/43,
50/54, 56/69, 71/76, 78/83, 84/92, 103/106, 128/129, 150/153; Evento 30, págs. 10/13, 68/70,
76/78; Evento 39, págs. 13/15; Evento 50, págs. 09/11, 13/15).
- Histórico de consultas (Evento 1, item 3, págs. 96/97, 98/99, 100/102).
- Cópia de boletim operatório (Evento 1, item 1, págs. 131/133; Evento 30,
págs. 21, 23, 25).
- Termo de inquirição do indiciado (Evento 1, item 3, págs. 137/146).
- Relatório e Solução do IPM (Evento 1, item 4, págs. 05/40 e págs. 50/51).
- Papeleta com gastos de sala/ centro cirúrgico (Evento 30, págs. 20, 22, 24,
26/27).
- Cópia de convênio do CEPROMEC no centro cirúrgico do HGeC (Evento 30,
págs. 28/ 67).
- Cópia de cheque (Evento 30, págs. 79/80).
- Cópia de recibo de instrumentação cirúrgica (Evento 30, pág. 81).
- Cópia de declaração do IR (Evento 30, p. 82; evento 50, pág. 18).
-Resposta sobre instrumentação cirúrgica no âmbito do COFEN (Evento 30,
págs. 85/86).
Em 11/12/2020, o Dr. ARIZONA D'ÁVILA SAPORITI ARAÚJO JR., Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, determinou o arquivamento, parcial, do
IPM, em relação à participação do Dr. GILSON CRISTIANO DE OLIVEIRA, nas Cirurgias
realizadas pelo Acusado (IPM, Evento 73):
“(...)
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como bem destacado pelo il. Promotor de Justiça Militar, nessa ocasião o dentista GILSON
CRISTIANO DE OLIVEIRA teria prestado o serviço de instrumentador cirúrgico e o Oficial
teria concordado e realizado com o pagamento.
Dessa forma, diante da não vedação ou incompatibilidade ética ou médica e da efetiva
prestação do serviço, a conduta em apreço é atípica, pois não há qualquer vantagem indevida
solicitada pelo indiciado ou quem quer que seja.
Isto posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO PARCIAL destes autos de Inquérito Policial
Militar, exclusivamente quanto à conduta acima descrita, com fulcro no art. 397 do Código de
Processo Penal Militar.”
Em 15/12/2020, o referido magistrado rejeitou a denúncia, sob a alegação de
que o MPM não indicou quais as normas da Administração Militar teriam sido violadas a
caracterizar a ilicitude da conduta do Major Médico SALLUM.
Ademais, ressalta que a única norma apontada pelo MPM que vedaria ao
Recorrido cobrar honorários de pacientes assistidos em Instituição, que se destina à prestação
de serviços públicos, seria o Código de Ética Médica do Conselho Federal de
Medicina, vedação que, segundo o Magistrado, teria natureza exclusivamente ética.
Nesse sentido, transcrevo a decisão do magistrado (IPM, Evento 80):
“A denúncia incursiona o militar por 4 (quatro) vezes no delito de corrupção passiva, previsto
no artigo 317 do Código Penal Comum, e 1 (uma) vez no crime de inutilização, sonegação ou
descaminho de material probante, previsto no artigo 352 do Código Penal Militar.
O libelo se baseia em documentos acostados aos autos, como boletins cirúrgicos e auto de
reconhecimento de objeto, além de relatos testemunhais.
Quanto aos quatro primeiros fatos, o Exmº Dr. Promotor assevera que o Maj SALLUM,
"consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, solicitou e obteve para si, no
exercício da função e em razão dela, vantagem indevida, consistente no pagamento de quantia
em pecúnia que sabia indevida".
Observa-se que o cerne das imputações quanto ao caráter indevido da vantagem teria
consistido "no pagamento de quantia em pecúnia que sabia não devida, pois em
desconformidade com a legislação do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA)". Tal
afirmação está expressa já no 1º Fato do libelo, sétimo parágrafo. A par disso, menciona falta
de qualificação de dois profissionais que auxiliaram o Dr. SALLUM.
Diante da ambiguidade acima, pela ausência de indicação da norma administrativa
supostamente violada, nos termos do art. 78, a) e parágrafo único, c/c art. 77, e), tudo do
CPPM, foi oportunizada vista ao digno MPM por 3 (três) dias para indicar, expressamente,
quais normas da Administração Militar, do FUNSA ou mesmo do Hospital Geral do Exército
em Curitiba (HGeC), teriam sido violadas pela conduta do ora denunciado (evento 66).
Em que pese a respeitável complementação da denúncia, verifica-se que o digno Parquet
Castrense não logrou indicar qualquer norma da Administração Militar violada pelas
condutas questionadas.
A única norma apontada pelo il. órgão ministerial em sua complementação foi o art. 65,
Capítulo VIII, da Resolução nº 2.217/2018, do Conselho Federal de Medicina.
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Referido dispositivo de fato veda ao médico "Cobrar honorários de paciente assistido em
instituição que se destinam à prestação de serviços públicos, ou receber remuneração de
paciente como complemento de salário ou de honorários.".
Ocorre que tal Resolução trata exatamente do Código de Ética Médica do Conselho Federal
de Medicina. Vale dizer que a conduta em questão é vedada, única e exclusivamente, sob o
prisma ético.
Outrossim, no tocante à qualificação dos profissionais que auxiliam o médico no ato cirúrgico,
tal fato carece de relevo no caso concreto, sob a ótica da tipicidade penal, na medida em que
remunerados por sua efetiva atuação.
Eventual questionamento sobre a qualificação dos mesmos também está inserida,
exclusivamente, no campo da ética profissional médica.
Destarte,
Considerando que sob o prisma da Administração Militar, seja do Fundo de Saúde da
Aeronáutica ou mesmo do HGeC, não consta na denúncia ou em seu complemento um único
dispositivo normativo violado pelas condutas imputadas.
Considerando que a genérica alegação de infringência dos princípios constitucionais que
regem a Administração Pública, bem como das regras relativas aos serviços médicos
militares, não basta para subsumir as condutas ao tipo penal apontado. Até porque o princípio
constitucional da legalidade é correlato às funções do tipo penal: indicária e garantidora.
Considerando que a denúncia serve para mover o Poder Judiciário e que este Juízo, criminal,
a toda evidência, não é um tribunal ético. Diversamente, tanto as Forças Armadas, com seus
Conselhos de Justificação e de Disciplina - também chamados de Tribunais de Honra -, como
os Conselhos de Medicina, possuem órgãos próprios justamente para apreciar esse tipo de
assunto.
Considerando que, pelas razões expostas, o único dispositivo apontado como violado, de
caráter ético, não perfectibiliza o tipo penal irrogado, restando os fatos atípicos.
REJEITO a r. denúncia quanto a esses fatos por falta de amparo legal.
Quanto ao quinto fato, o digno representante ministerial trata de um recibo referente despesas
médicas fornecido pelo Maj SALLUM a outro militar. Segundo o libelo, o denunciado solicitou
tal recibo, pertinente ao 1º Fato da denúncia, alegando que iria mostrá-lo ao seu advogado,
"com a ilusória promessa de que posteriormente restituiria o referido recibo diretamente ao
Encarregado do referido IPM".
Ainda segundo o libelo, o ora denunciado em verdade agiu para substituir aquele documento
por outro, inverídico e ilegítimo.
Desse modo, afirma que o militar incorreu no crime de inutilização, sonegação ou
descaminho de material probante, previsto no artigo 352 do Código Penal Militar.
A situação fática acima encontra-se delineada nos autos.
Entretanto,
Considerando que tal conduta se refere ao 1º Fato da denúncia, o qual, como visto acima, é
atípico.
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando, só por argumentar, que alegado animus fraudandi não exsurge tão claramente
dos autos como pretende fazer crer e peça ministerial.
REJEITO a r. denúncia quanto a esse fato por ausência de justa causa para a persecução
penal.” (Grifo nosso).
Contra tal decisão, o MPM interpôs o Recurso em Sentido Estrito (RESE) nº
7000144-27.2021.7.00.0000, cuja relatoria ficou a cargo deste Relator (RESE, Evento 1,
DOC. 1).
Em 26/5/2021, o Plenário da Corte, por maioria, decidiu pelo provimento do
RESE, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do
feito (RESE, Evento 58, DOC. 2).
Em 14/8/2021, o Dr. Arizona declarou-se impedido para continuar a atuar no
presente feito, que passou à competência do Dr. DIÓGENES MOISÉS PINHEIRO - JUIZ
FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM (IPM,
Eventos 113, 126 e 128).
Em 5/11/2021, o Acusado foi devidamente citado (APM, Evento 21).
Durante a instrução processual, foram ouvidos:
- VERA LÚCIA ALVES ROSSA (Ofendida); Cap WANDERLEY ANTÔNIO
FAUSTINO (Ofendido) e MARIA APARECIDA DE MIRANDA GONÇALVES
(Testemunha) (APM, Evento 67, Ata da 3ª Sessão do Conselho Especial de Justiça para a
Aeronáutica).
- JOSIMARA DIAS, Maj PAULO CESAR LOURENÇO MAZZINI, Ten Cel
SÉRGIO ARAÚJO DAS CHAGAS, DIRCEU THRUN e WANDERLEY ANTONIO
FAUSTINO JUNIOR (Testemunhas) (APM, Evento 71, Ata da 4ª Sessão do Conselho
Especial de Justiça para a Aeronáutica).
- GILSON CRISTIANO DE OLIVEIRA, DANTE GIOVANNI CARMINATI
GREIN e LIZANDRA KRIS PICOLOTTO LOUREIRO (Testemunhas) (APM, Evento 77,
Ata da 5ª Sessão do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica).
- Maj ENNIO GUIDO ROCHA (Ofendido); Ten Cel PAULO AUGUSTO
ROCHA e IZABEL CRISTINA SOARES FERNANDES (Testemunhas) (APM, Evento 105,
Ata da 1ª Sessão do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica).
- 1º TEN QOENG OLN GABRIEL LUCAS ALVES MARTINS e TC
QOECOM MARCOS PAULO CALDERAL (Testemunhas) (APM, Evento 149, Ata da 3ª
Sessão do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica).
A Sessão de Qualificação e Interrogatório do acusado foi realizada sob a
assistência do seu defensor constituído (APM, Evento 178, Ata da 4ª Sessão do Conselho
Especial de Justiça para a Aeronáutica).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu diligências (APM, Evento 181),
as quais foram devidamente atendidas (APM, Eventos 197, 198, 215 e 216).
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa não se manifestou (APM, Evento 185).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do acusado
nos termos da denúncia (APM, Evento 231).
A Defesa, por sua vez, pugnou pela apresentação das alegações finais,
oralmente, em Plenário (APM, Evento 235).
Em 6/7/2023, o CEJ para a Aeronáutica da 5ª CJM, por unanimidade, julgou
improcedente a Denúncia, absolvendo o Acusado das imputações constantes da Denúncia
(Ata da 1ª Sessão do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica) (APM, Evento 279), in
verbis:
“DECIDE o CEJAer, por unanimidade de votos, julgar improcedente a denúncia para: 1)
ABSOLVER o réu, MAURICIO SALLUM SEMAAN, Major da Aeronáutica, da imputação de
cometimento, por 4 (quatro) vezes, do delito capitulado no art. 317 do Código Penal comum,
com fundamento no art. 439, alínea B, do CPM; 2) ABSOLVER o réu, MAURICIO SALLUM
SEMAAN, Major da Aeronáutica, da imputação de cometimento do delito capitulado no art.
352 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea B, do CPM.”
Em 10/7/2023, a Sentença foi disponibilizada no E-Proc (APM, Evento 282).
O MPM interpôs o presente recurso, que foi recebido em 17/7/2023, com a
apresentação das razões em 27/8/2023, requerendo a reforma da sentença e a condenação do
Apelado, nos termos requeridos na Denúncia (APM, Eventos 287 e 308).
Nesse sentido, aduz o MPM:
“Não custa reiterar que não era legalmente prevista a cobrança direta pela utilização de
material próprio e, sendo ela realizada, evidentemente indevida, ainda mais quando tais
quantias ultrapassavam, e muito, o previsto nas respectivas tabelas de indenizações das
Forças Armadas, como já pormenorizado em alegações escritas ministeriais. Ora, se a
intenção do Réu era unicamente ser remunerado sobre eventual depreciação do seu próprio
material, por qual razão não incluiu tal uso em boletins cirúrgicos e fichas de faturamento do
hospital para que fosse ressarcido pela Administração Militar ou pelo próprio paciente?
Apenas uma resposta existe para a questão, o Réu, se remunerado fosse, não o seria nas bases
que entendia adequadas, motivos pelos quais buscava a cobrança direta dos pacientes, ao
arrepio de toda a sistemática envolvendo os Fundos de Saúde das Forças Armadas.
Ao contrário do que indica a sentença, tais valores não eram adequadamente descritos aos
pacientes e seus familiares. Veja-se que ENNIO acreditava pagar por auxiliar médico ou
médico anestesista, os familiares de MARIA acreditavam no pagamento de profissional civil,
VERA foi cobrada pela atuação dúplice de instrumentador e foi indicado ao Capitão
FAUSTINO que o instrumental era necessário, sem, contudo, explicar a quaisquer deles os
reais motivos para tais cobranças, apenas indicando que seriam necessárias.
Evidente então que aproveitando-se da fragilidade e desconhecimento dos pacientes e
familiares, o Réu indicava situação de fato inexistente, tudo no intuito de auferir
indevidamente valores dos beneficiários dos Fundos de Saúde que, caso cientes, não
suportariam tais ônus. (...) também se valia da situação de vulnerabilidade de seus pacientes
e familiares para concordarem e aceitarem tudo o que pudesse “aumentar” a sua cura e
convalescença mais célere (...).
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, plenamente comprovadas todas as elementares do crime de corrupção passiva,
merecendo assim a sentença reforma para se considerar totalmente procedente a exordial
acusatória.
Por fim, vejamos o quinto fato da Denúncia. De toda a prova acostada nos autos se extrai que
já existia menção ao recibo do procedimento realizado no Major ENNIO nos autos de
inquérito policial militar n.º 07- 26.2020 desde sete 9 de novembro de 2019, ocasião da
primeira oitiva do Major na inquisa, na qual declarou: “(...) Perguntado se houve recibo do
pagamento. Respondeu que emitiu um cheque ao Dr. Sallum, entregando-o em mãos, no valor
de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) na primeira consulta, uma semana após a cirurgia,
e o Dr. Sallum entregou um recibo assinado por um terceiro, o qual a testemunha não lembra
o nome.
A Defesa acostou petição e procuração e obteve cópia integral dos autos até o dia 13 de
dezembro de 2019 (evento 1.3, fl. 125), data provável em que se tomou conhecimento da
existência do referido documento e informou ao Réu, o qual então buscou um modo de
contatar o Major ENNIO para obter o original do documento, uma vez que a cópia não lhe
interessava, e o Major, acreditando na boa-fé do Réu e em que o mesmo efetivamente
entregaria o documento ao Major CALDERAL, o retirou com seu contador e entregou ao
Major SALLUM.
De posse desse documento, em momento não totalmente precisado nos autos, mas entre
dezembro de 2019 a janeiro de 2020, se desfez do mesmo e, sob a falaciosa justificativa de que
havia um equívoco nele, o substituiu e entregou uma cópia inverídica para ENNIO e para o
Major CALDERAL.
Ocorre que o citado documento original, descrevia a atuação do senhor GILSON como
auxiliar de cirurgião ou médico auxiliar, constando seu nome do referido recibo, fato que,
além de poder comprovar sua coautoria no 1º fato apurado na presente ação penal,
certamente ensejaria no oferecimento de denúncia em desfavor de GILSON pela prática do
ilícito previsto no artigo 282 do Código Penal comum, posto que estaria atuando em atividade
privativa de médico sem autorização legal.
Portanto, dolosamente atuou o Réu, que se encontrava devida e intensamente assistido por
Advogado, desde o início de todos os IPM, de modo a suprimir elemento de prova que
permitiria responsabilizar GILSON por práticas criminosas. Logo, não se mostra crível que
tenha agido isoladamente, por iniciativa própria e com desconhecimento das possíveis
implicações jurídicas ou administrativas.
Mais uma vez, importante consignar que a “inciativa” do Réu ocorreu, após a finalização do
IPM e sua remessa ao MPM, que requisitou diligência para a vinda aos autos do recibo que se
encontrava na posse do paciente Maj. Ref. ENNIO. Logo após, a inserção dessa diligência nos
autos do E-proc, da qual a defesa tinha acesso em tempo real, o Maj. SALLUM tem a livre
“iniciativa” de pedir o paciente ENNIO que lhe “emprestasse” o recibo para ele examinar e,
na sequência, entregar, pessoalmente, ao encarregado do IPM, o que denota mais uma vez o
seu conhecimento, por meio de quem tinha acesso ao eproc, de que o recibo seria utilizado
como meio de prova na investigação em curso.
(...)
Tal recibo, por tudo o que foi dito nos autos, descrevia a cobrança e pagamento do dentista
GILSON de serviços na qualidade de médico auxiliar na cirurgia, em valor expressivo, que
não são compatíveis com os serviços de instrumentador, como alegava o réu médico. De tudo
o quanto se conclui que plenamente caracterizadas a autoria e materialidade delitivas do
ilícito previsto no artigo 352 do Código Penal Militar, motivo pelo qual sua condenação é
medida que se impõe.
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)” (Grifos nossos.)
A Defesa, por sua vez, manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto
pelo Parquet, com a manutenção da absolvição do Apelado com fulcro no art. 439, alínea
“b”, do CPPM (APM, Evento 312).
Acrescenta que a escalação do Sr. GILSON, como auxiliar nos fatos de nº 1 a 4
da Denúncia, não guarda conexão com a usurpação de uma atribuição médica, resultando em
irrelevante penal, afastando o tipo da corrupção passiva. Quanto à utilização da testemunha
GILSON como instrumentador cirúrgico, a questão já foi analisada pelo órgão de classe do
Major Médico SALLUM, Conselho Regional de Medicina, que, em Sindicância, concluiu
pelo arquivamento.
Afirma que, sem a utilização dos equipamentos sugeridos pelo Apelado, as
cirurgias seriam inviáveis. Assim, os pacientes, cientes de que o hospital não poderia arcar
com os recursos para garantir os meios necessários para a realização das mencionadas
cirurgias, preferiram que essas fossem providenciadas pelo Major Médico SALLUM,
concluindo pela atipicidade da conduta pela inexistência de qualquer solicitação ou
pagamento de vantagem ilícita.
Quanto ao recibo entregue por um dos pacientes, o Major SCHIAVON aduz que
o material comprovaria o fato de n° 01, já que o recibo foi disponibilizado ao Major
SALLUM pelo próprio paciente, sem qualquer tipo de coação, e recuperado com o objetivo
de colaborar com o Inquérito Policial Militar.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS,
manifestou-se pelo provimento do Apelo ministerial (Evento 10).

VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
O Apelo Ministerial pretende a reforma da sentença absolutória, para condenar
o Major Médico MAURÍCIO SALLUM SEMANN nas penas descritas no art. 317 do Código
Penal, por 4 (quatro vezes) (corrupção ativa), e no art. 352 do Código Penal Militar
(Inutilização, sonegação ou descaminho de material probante).
O MPM sustenta que a decisão do Conselho de Justiça, que absolveu o
Apelado, encontra-se dissonante do posicionamento desta Corte Castrense e das provas
documentais coligidas aos autos.
Em suas razões, o MPM afirmou que, in verbis:
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“a prova testemunhal e documental dos autos indica que era unilateralmente decidido pelo
Réu a utilização de seus materiais, sem indicar aos pacientes que a administração possuía tal
instrumental ou poderia adquiri-lo, ou ainda que a cirurgia poderia ser realizada na
assistência complementar, importando em menores custos ao paciente (ou seja, na
desnecessidade do pagamento direto ao Réu, mas tão somente do percentual previsto em lei)”
(...) De toda a prova acostada nos autos se extrai que já existia menção ao recibo do
procedimento realizado no Major ENNIO nos autos de inquérito policial militar n.º 07-
26.2020 desde sete 9 de novembro de 2019, ocasião da primeira oitiva do Major na inquisa,
na qual declarou: “(...) Perguntado se houve recibo do pagamento. Respondeu que emitiu um
cheque ao Dr. Sallum, entregando-o em mãos, no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos
reais) na primeira consulta, uma semana após a cirurgia, e o Dr. Sallum entregou um recibo
assinado por um terceiro, o qual a testemunha não lembra o nome.
A Defesa acostou petição e procuração e obteve cópia integral dos autos até o dia 13 de
dezembro de 2019 (evento 1.3, fl. 125), data provável em que se tomou conhecimento da
existência do referido documento e informou ao Réu, o qual então buscou um modo de
contatar o Major ENNIO para obter o original do documento, uma vez que a cópia não lhe
interessava, e o Major, acreditando na boa-fé do Réu e em que o mesmo efetivamente
entregaria o documento ao Major CALDERAL, o retirou com seu contador e entregou ao
Major SALLUM.
De posse desse documento, em momento não totalmente precisado nos autos, mas entre
dezembro de 2019 a janeiro de 2020, se desfez do mesmo e, sob a falaciosa justificativa de que
havia um equívoco nele, o substituiu e entregou uma cópia inverídica para ENNIO e para o
Major CALDERAL.
Ocorre que o citado documento original, descrevia a atuação do senhor GILSON como
auxiliar de cirurgião ou médico auxiliar, constando seu nome do referido recibo, fato que,
além de poder comprovar sua coautoria no 1º fato apurado na presente ação penal,
certamente ensejaria no oferecimento de denúncia em desfavor de GILSON pela prática do
ilícito previsto no artigo 282 do Código Penal comum, posto que estaria atuando em atividade
privativa de médico sem autorização legal.
Portanto, dolosamente atuou o Réu, que se encontrava devida e intensamente assistido por
Advogado, desde o início de todos os IPM, de modo a suprimir elemento de prova que
permitiria responsabilizar GILSON por práticas criminosas. Logo, não se mostra crível que
tenha agido isoladamente, por iniciativa própria e com desconhecimento das possíveis
implicações jurídicas ou administrativas.
Mais uma vez, importante consignar que a “inciativa” do Réu ocorreu, após a finalização do
IPM e sua remessa ao MPM, que requisitou diligência para a vinda aos autos do recibo que se
encontrava na posse do paciente Maj. Ref. ENNIO. Logo após, a inserção dessa diligência nos
autos do E-proc, da qual a defesa tinha acesso em tempo real, o Maj. SALLUM tem a livre
“iniciativa” de pedir o paciente ENNIO que lhe “emprestasse” o recibo para ele examinar e,
na sequência, entregar, pessoalmente, ao encarregado do IPM, o que denota mais uma vez o
seu conhecimento, por meio de quem tinha acesso ao eproc, de que o recibo seria utilizado
como meio de prova na investigação em curso.
(...)
Tal recibo, por tudo o que foi dito nos autos, descrevia a cobrança e pagamento do dentista
GILSON de serviços na qualidade de médico auxiliar na cirurgia, em valor expressivo, que
não são compatíveis com os serviços de instrumentador, como alegava o réu médico. De tudo
o quanto se conclui que plenamente caracterizadas a autoria e materialidade delitivas do
ilícito previsto no artigo 352 do Código Penal Militar, motivo pelo qual sua condenação é
medida que se impõe.”
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É fato que os crimes descritos na inicial, quando cometidos por Oficial da ativa
das Forças Armadas, configuram delitos gravíssimos e, uma vez comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, devem ser punidos com severidade, por vulnerarem, também, a
hierarquia, a disciplina e os primados dos deveres e da ética militar.
Contudo, em que pesem os respeitáveis argumentos ministeriais, não restei
convencido sobre a existência do dolo específico, por parte do Apelado, para os fins de
caracterização dos crimes imputados na Denúncia (art. 317 do CP e art. 352 do CPM).
Inicialmente, foi relatado pelo MPM a identidade de 2 (dois) profissionais que
teriam atuado como auxiliares do Dr. SALLUM nas cirurgias realizadas, a saber: Dr.
GILSON CRISTIANO DE OLIVEIRA (cirurgião bucomaxilofacial) e a Sra. IZABEL
CRISTINA SOARES FERNANDES.
Tão somente, a título de conhecimento, depreende-se dos autos que, em
5/9/2019, foi instaurada a Sindicância nº 479/2019 pelo Conselho Regional de Medicina do
Estado do Estado do Paraná (CRM/PR), com o objetivo de apurar os fatos noticiados
no Ofício nº 312/19-DI/PJM/CURITIBA/PR, que tratavam da atuação do Dr. GILSON
CRISTIANO DE OLIVEIRA como Primeiro Auxiliar em uma cirurgia de coluna
realizada pelo Apelado.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 25/11/2019 (Sessão Plenária nº
5.154), a Câmara de Ética III aprovou o RELATÓRIO Nº 698/19-DEPROSIN exarado pelo
Sindicante, o Dr. MAURÍCIO MARCONDES RIBAS, no sentido do arquivamento da
referida Sindicância nº 479/2019. (Evento 189, item 2, APM nº 7000179-
02.2019.7.05.0005)
Transcrevem-se abaixo excertos extraídos da mencionada sindicância, em
especial, o constante do tópico “DA ANÁLISE”, in litteris:
“Trata-se de sindicância para apurar os fatos apresentados em ação penal militar, mas
especificamente o fato de que o médico denunciado supostamente designou um cirurgião-
dentista para atuar como auxiliar em cirurgia de coluna realizada no Hospital Geral de
Curitiba.
Segundo o Parecer CRM/PR sob n° 2740/2019, nas palavras do iminente Conselheiro Dr.
Carlos Roberto Naufel Junior, ‘o instrumentador cirúrgico é um dos componentes da equipe
cirúrgica’, devendo participar dos procedimentos do ato em conjunto com os demais
integrantes. Não há nos autos comprovação de que o Sr. Gilson Cristiano de Oliveira tenha
extrapolado as funções específicas inerentes a esse cargo na aludida cirurgia.
Ademais, como se pode observar, a própria denunciante desistiu de ser parte no polo ativo da
denúncia e, pelos relatos do médico denunciado, a cirurgia em questão apresentou resultado
exitoso, com a nítida melhora da paciente.
Portanto, no parecer deste Conselheiro Sindicante, não há indícios de infringência aos
comandos dos artigos do Código de Ética Médica - CEM, motivo pelo qual proponho o
arquivamento da presente sindicância.” (Grifos nossos.)
Assim, o próprio órgão técnico responsável para verificar uma possível
irregularidade da atuação médica concluiu pela ausência de infringências ao Código de Ética
médica.
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta também dos autos que o Dr. GILSON informou que atuava como
instrumentador nas cirurgias realizadas pelo Dr. SALLUM, esclarecendo que suas tarefas se
restringiam a “posicionar o paciente, passar os materiais ao cirurgião, ajudar
nos afastamentos, aspiração e curativos” (Evento 1, item 3, págs. 56/69, do IPM).
DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 317 DO CÓDIGO PENAL.
Segundo consta na Denúncia, o Apelado teria solicitado, em 4 (quatro) ocasiões,
vantagens indevidas para realizar cirurgias no âmbito do Hospital Geral do Exército em
Curitiba.
O mencionado dispositivo penal assim dispõe, in verbis:
CÓDIGO PENAL
“Corrupção passiva
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de
12.11.2003)”
Contudo, o que se conclui, após a análise de todo conjunto probatório, é que as
condutas do Apelado se restringiram ao intento de oferecer um atendimento que julgava
ser mais rápido e de melhor qualidade aos beneficiários daquele nosocômio, submetidos
aos seus cuidados.
Assim, é plenamente possível entender que o Dr. SALLUM optou por não
utilizar, em suas cirurgias, os convênios disponíveis entre o HGeC e o CEPROMEC,
mas, sim, fazer uso dos serviços de auxiliares/instrumentadores de sua confiança e que
já haviam atuado com ele em outras cirurgias, bem como de alguns materiais julgados
necessários.
Extrai-se dos autos que tal opção buscava sempre propiciar o melhor aos
seus pacientes com a devida celeridade que se impõe a um procedimento cirúrgico.
Assim, entendo que não houve, por parte do Dr. SALLUM, qualquer tipo de
dolo ou auferimento de vantagem indevida. Inclusive, extrai-se da sentença que tal
conduta, também, era praticada por outros médicos, senão vejamos (Evento 281, Sentença):
“(...)
Entretanto, insta consignar que tal conduta não era exclusividade do Dr. SALLUM,
conforme se constata do depoimento prestado pelo também cirurgião ortopedista Dr.
PAULO AUGUSTO ROCHA, do qual já colacionamos alguns trechos acima.
À semelhança do quanto ocorre no âmbito civil, o pagamento de tais instrumentadores é feito
pelo próprio paciente, visto que os planos de saúde privados, da mesma forma que o FUNSA,
não cobrem tal despesa.
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe ressaltar, outrossim, que os valores mencionados na exordial acusatória foram pagos
em contraprestação aos efetivos serviços prestados tanto pelo Dr. GILSON CRISTIANO
quanto pela Sra. IZABEL CRISTINA. Não houve, portanto, o enriquecimento ilícito por
parte de nenhum deles. A vantagem seria indevida se o réu, por exemplo, cobrasse pelos
serviços de tais instrumentadores e utilizasse os estagiários do CEPROMEC,
embolsando as quantias pagas pelos pacientes.
O réu ainda cobrou de alguns poucos pacientes a utilização de determinados materiais
especiais não disponibilizados pelo HGeC. Da mesma forma, não houve enriquecimento
ilícito, já que tais materiais específicos, a exemplo do vídeoteracoscópio utilizado no
procedimento realizado no paciente WANDERLEY ANTÔNIO FAUSTINO, ou das botas
pneumáticas e afastadores estáticos utilizados no procedimento realizado no paciente
ENNIO GUIDO SCHIAVON, foram efetivamente empregados (ele não cobrou por algo que
deixou de utilizar), cabendo reiterar que a utilização dos mesmos ocasiona um natural
desgaste pelo uso, gerando um custo que, como esclarecido pelo réu, é objeto de
ressarcimento pelos convênios particulares.
Observa-se que a utilização de materiais próprios pelo Dr. SALLUM, algo corriqueiro
dentre os cirurgiões ortopedistas, diga-se de passagem, não era fruto de um mero capricho
da sua parte, muito menos teve a finalidade de viabilizar a obtenção de qualquer tipo de
vantagem indevida, mas decorria da necessidade de utilização dos materiais adequados
àqueles específicos procedimentos, consistentes, por exemplo, na correção de uma hérnia de
disco cervical ou em uma artrodese lombar para fins de alinhamento entre duas ou mais
vértebras.” (Grifos nossos.)
Ademais, nada foi praticado pelo Apelado valendo-se de subterfúgios. Ao
contrário, houve, inclusive, a emissão de nota fiscal para fins de Imposto de Renda. Somado a
isso, não constam, nos autos, relatos dos pacientes afirmando que foram coagidos, se
sentiram insatisfeitos ou lesados pela conduta do Dr. SALLUM.
Nesse sentido, corroboram os depoimentos testemunhais prestados em sede de
IPM e em juízo, in litteris:
MARIA APARECIDA DE MIRANDA GONÇALVES (IPM)
“8) Perguntada se houve exigência para a realização do pagamento equipe civil que teria
participado da cirurgia. Respondeu que não houve exigência e que a família perguntou se
haveria alguma cobrança extra e a resposta do Dr. Sallum foi positiva.” (Evento 1, item 3,
pg. 36, do IPM nº 7000007-26.2020.05.0005). (Grifo nosso.)
Em Juízo, a senhora MARIA APARECIDA DE MIRANDA GONÇALVES,
que é filha da paciente MARIA DA GLÓRIA MIRANDA DE CARVALHO
GONÇALVES (ausente por seu estado de saúde), confirmou as declarações prestadas no
IPM, esclarecendo que, in verbis:
MARIA APARECIDA DE MIRANDA GONÇALVES (Juízo)
“(...) não foi nada escondido, mas muito bem esclarecido pelo Dr. SALLUM, ressaltando
que acho muito coerente que os pagamentos fossem feitos de uma vez só, porque isso
facilitava para a família (...)” (Evento 66, vídeo 6, minutos 13:17 a 18:14).
“(...) a gente sente... é... se sente agradecida pelo trabalho do Major em relação à minha
mãe... tá... sempre foi atencioso no que diz respeito ao trato com ela... da emergência... de
quando ela tava lá com dor... porque a produção do lugar... ele já arranjou o horário pra
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fazer a segunda cirurgia... depois na terceira, ele também já... sabe... sempre foi muito ágil
nesse aspecto... então... tipo... é isso, sabe (...)” (Evento 66, vídeo 7, minutos 02:45 a 03:13).”
(Grifos nossos.)
Já o filho do paciente Capitão FAUSTINO afirmou em juízo que, in litteris:
WANDERLEY ANTÔNIO FAUSTINO JÚNIOR (JUÍZO)
“(...) e como foi algo que veio o recibo, e gente pode declarar no imposto de renda... a gente
acabou tratando como... com naturalidade né (...)” (Evento 69, vídeo 8, minutos 07:36 a
07:43).” (Grifo nosso.)
Já as pacientes, VERA LÚCIA ALVES ROSSA e ADALGISA MARIA
OLIVEIRA PALATINO, afirmaram que, in verbis:
VERA LÚCIA ALVES ROSSA (IPM)
“Perguntada se tem algo a acrescentar, a testemunha afirmou que o Maj Med Sallum em
todos os momentos foi muito atencioso e cuidadoso no trato à paciente tanto nas consultas
como no Hospital Geral de Curitiba.” (Evento 1, item 2, pg. 51, do IPM nº 7000007-
26.2020.05.0005). (Grifo nosso.)
ADALGISA MARIA OLIVEIRA PALATINO (IPM)
“Perguntada se tem algo a acrescentar. Respondeu que o Maj Med Sallum foi um excelente
profissional e que para a realização dessa cirurgia o ES-CT encaminhou a paciente para o
Hospital de Força Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, para realização de consultas para
marcação do procedimento cirúrgico, porém realizava mais exames e mandavam retomar para
Curitiba-PR. Até que em uma consulta no ES-CT com o Dr. Sallum, foi liberada a realização
da cirurgia no HGEC.” (Evento 1, item 3, pg. 42, do IPM nº 7000007-26.2020.05.0005).
(Grifo nosso.)
De tal feita, a própria sentença, muito bem alicerçada, detalhista e de grande
grau de profundidade, em sua parte dispositiva, esclareceu, verbo ad verbum:
“(...)
As condutas do Dr. SALLUM, descritas na vestibular acusatória, podem afrontar a ética
médica, mas não a lei penal, pois, conforme observado acima, não se encontram presentes
nem a vantagem indevida nem o dolo.”
Portanto, se as práticas do Dr. SALLUM, conforme narradas na Denúncia, violaram alguma
norma interna do Hospital Geral de Curitiba, algum regramento do Fundo de Saúde da
Aeronáutica (FUNSA), algum preceito do Código de Ética Médica, ou mesmo algum
dispositivo do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER), falece competência a este
Conselho Especial de Justiça para aplicar qualquer reprimenda, à luz dos artigos 2º e 124
da Constituição Federal de 1988.” (Grifos nossos.)
Assim, entendo que a conduta relatada na peça exordial não se amolda ao
dispositivo legal previsto no art. 317 do CP.
DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 352 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Partindo para uma análise específica do segundo tipo penal previsto no art. 352
do CPM, verifica-se que, contra o Apelado, restou a imputação de que havia entregado recibo
diferente do original ao Encarregado do Inquérito Policial Militar nº 7000007-
26.2020.7.05.0005, Major MARCOS PAULO CALDERAL.
O mencionado dispositivo penal assim dispõe, in verbis:
CÓDIGO PENAL MILITAR
“Inutilização, sonegação ou descaminho de material probante
Art. 352. Inutilizar, total ou parcialmente, sonegar ou dar descaminho a autos, documento
ou objeto de valor probante, que tem sob guarda ou recebe para exame:
Pena - detenção, de seis meses a três anos, se o fato não constitui crime mais grave.” (Grifo
nosso e no original)
Entendo, também, que as condutas do Major SALLUM não se amoldam ao tipo
legal ora em análise, a uma, porque o mencionado recibo que teria sido entregue não
corresponderia a um documento de valor probante, uma vez que não fazia parte do IPM,
tendo sido entregue pelo próprio paciente, o Major SCHIAVON, a duas, porque o Major
SALLUM, na condição de indiciado, não tinha este documento sob sua guarda e nem o
havia recebido para exame, o que afasta a aplicação das condutas descritas no bojo do art.
352 do CPM.
Para um melhor entendimento do tipo penal descrito no art. 352 do CPM, a bem
elaborada sentença trouxe os entendimentos doutrinários a seguir, in litteris:
“Enio Luiz Rossetto:
“O pressuposto é o objeto material estar sob guarda do agente ou que o agente o receba para
exame. Ter sob guarda é a situação fática em que o agente tem por dever cuidar do objeto
material. O servidor do cartório tem o objeto material sob sua guarda. O escrivão do
inquérito policial militar (IPM) tem sob sua guarda material de valor probante. Recebe para
exame o agente que retira o objeto material do cartório judicial ou da secretaria pelo prazo
designado em lei ou determinado pelo juiz. O advogado e o procurador podem retirar os autos
do cartório judicial ou da secretaria para exame (art. 7, XV, da Lei 8.906/1994 – EOAB), mas
constitui infração disciplinar, segundo o mesmo estatuto, reter, abusivamente, ou extraviar
autos recebidos com vista ou em confiança (art. 34, XXII)” (ROSSETTO, Enio Luiz; ‘Código
Penal Militar Comentado – 2ª edição’; Editora Revista dos Tribunais; pg. 1.196) (grifamos)
Adriano Alves Marreiros, Guilherme Rocha e Ricardo Freitas:
“O Código Penal Militar é, felizmente, mais abrangente que o Código Penal comum em que o
crime é próprio de advogado ou procurador. Ao tipo do Código Penal Militar basta que seja
alguém que tenha a coisa sob guarda ou a tenha recebido para exame. O perito, por exemplo,
recebe autos e coisas para exame. Armas e munição que são provas de processos e inquéritos
costumam ficar acauteladas em quartel sob a responsabilidade de algum militar”
(MARREIROS, Adriano Alves; ROCHA, Guilherme e FREITAS, Ricardo; ‘Direito Penal
Militar – Teoria Crítica & Prática’; Editora Método; pg. 1.384) (grifamos)
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger:
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Elementos objetivos: os núcleos da conduta são ‘inutilizar’, ‘sonegar’ ou ‘dar’ (descaminho).
O autor inutiliza (faz perder a utilidade, torna imprestável, inservível), sonega (nega-se a
fornecer ou a devolver), ou dá descaminho (perde, faz desaparecer, dá destino diverso do
correto ou esperado) a autos (de processo) ou a qualquer documento ou objeto que tenha
valor de prova perante a Justiça Militar (em face da objetividade jurídica); ocorre que tal
material estava com o autor sob sua guarda (o escrivão do feito, p. ex.) ou lhe fora entregue
para exame (avaliação, mensuração, parecer, perícia, tradução). Em Direito Penal comum, o
delito em questão é próprio de advogado, mas em Direito Penal Militar envolve qualquer um
que tenha acesso a tal tipo de material (probante)” (COIMBRA NEVES, Cícero Robson e
STREIFINGER, Marcello; ‘Manual de Direito Penal Militar – 4ª edição’; Editora Saraiva;
pags. 1.543/1.544) (grifamos)
Jorge Cesar de Assis:
“O sujeito ativo tem que ter, necessariamente, relação com o processo. Quando a lei se refere
a ‘autos’, o agente pode ser o advogado, o assistente, o juiz ou o promotor. Quando a lei se
refere a ‘documento ou objeto de valor probante’, o agente pode ser o escrivão (responsável
pela guarda) ou o perito, ou o tradutor (que recebe para exame). Sujeito passivo é o Estado,
titular do bem jurídico tutelado que é a Administração da Justiça. O crime consiste em o
agente inutilizar (tornar inútil, destruir), sonegar (ocultar com fraude) ou dar descaminho
(extraviar), autos de processo, documento ou objeto de valor probante” (DE ASSIS, Jorge
Cesar; ‘Comentários ao Código Penal Militar – 9ª edição’; Editora Juruá; pg. 1.036)
(grifamos)
Guilherme de Souza Nucci:
“Aspectos objetivos: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, desde que tenha a
responsabilidade de manter os autos, documento ou outro objeto. O passivo é o Estado,
particularmente a administração da justiça; secundariamente, quem for prejudicado pelo
desvio. Inutilizar significa invalidar ou destruir; sonegar quer dizer ocultar; dar descaminho
significa desviar, fazendo desaparecer. São condutas alternativas, cujo objeto pede ser autos
(termo que designa o conjunto das peças que constituem um processo), documento (qualquer
base material apta a consignar fato destinado a produzir prova) ou objeto de valor probatório
(qualquer coisa material destinada a convencer o juízo acerca da verdade de um fato). Na
legislação penal comum, o delito somente pode ser cometido por advogado ou
procurador. Neste caso, estende-se a qualquer um, embora, como regra, volte-se a
incriminação a funcionário da justiça ou operador do Direito” (NUCCI, Guilherme de Souza;
‘Código Penal Militar Comentado – 2ª edição’; Editora Forense; pgs. 528/529). (grifamos)
Esclarece, novamente, a zelosa Sentença, verbo ad verbum:
“Neste diapasão, entender que a conduta do réu, conforme descrita na Denúncia, amolda-se
ao artigo 352 do Estatuto Repressivo Castrense, seria, data máxima vênia, ampliar
demasiadamente a sua hipótese de incidência, o que não se coaduna com os valores e
princípios do Direito Penal, em especial o Princípio da Tipicidade Estrita.
O mesmo pode ser dito quanto ao elemento subjetivo do tipo penal em análise.
Com efeito, conforme se extrai dos presentes autos, constava no recibo original que o valor
integral destinava-se ao pagamento do Dr. GILSON CRISTIANO, quando, na realidade, o
montante não era destinado somente ao referido auxiliar, mas também para a
instrumentação e material utilizado pelo Dr. SALLUM.
O acusado afirmou que quem havia elaborado tal recibo foi a sua secretária, a Srª. ISABEL,
que teria errado ao colocar que todo o valor se destinava ao Dr. GILSON.
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe transcrever algumas declarações prestadas pelo denunciado em Juízo a respeito deste
assunto:
“(...) Se o senhor perceber e pedir pro doutor Ennio Schiavon trazer pro senhor a declaração
do imposto de renda dele, o senhor vai perceber que no recibo, que foi apresentado lá pro
contador, tem o nome, tá assinado pelo doutor Gilson, no valor da integridade, e o CPF não tá
correto, não é o CPF do Gilson Cristiano, porque a Isabel já falou na oitiva dela aqui que o
senhor Ennio Schiavon, no dia que terminava a declaração de imposto de renda, que era o
último dia pra apresentar o recibo pra declaração de imposto de renda, ele foi até o
consultório e pediu pra Isabel fazer pra ele o recibo, por telefone eu autorizei ela que fizesse o
recibo, ela pegou no computador um recibo qualquer, introduziu o nome do Ennio, o valor que
ele queria, imprimiu, rubricou ela mesmo, usou o carimbo do Gilson e deu pra ele, ele foi lá
pro contador e mandou entregar pro contador. Esse recibo inicial, feito pela Isabel, com o
carimbo do Gilson, rubrica da Isabel (que ela já falou isso em Juízo aqui), foi mandado pro
contador. Quando eu pedi pra ele me trazer o recibo pra poder mostrar pro advogado ou pro
Cristiano, eu me surpreendi (‘escuta, tá aqui três e oitocentos’)... mas não especificava o que
estava sendo cobrado, não tinha ali o que era instrumentador, o que era meia, o que era
bota, o que era afastador. Da minha posse, eu liguei pro Major Calderal... eu tenho quatro
testemunhas que podem provar que o Major Calderal foi na minha clínica no Novo Mundo
e que ficou por mais de meia hora dentro da sala comigo enquanto eu estava refazendo o
mesmo recibo, com o mesmo valor, com a mesma data e com os dados corretos (CPF do
Cristiano, CPF meu) e assinei esse recibo. O que é que o Calderal me falou na época?
‘Sallum, não mude os dados, coloque exatamente o mesmo CPF’, eu falei ‘Calderal, não é o
CPF correto, não é o do Cristiano e não é o meu’. ‘Não mude os fatos, coloque igual’, eu
coloquei, carimbei com o carimbo da clínica, que é pra onde o dinheiro vai, e entreguei na
mão do Calderal. Então, se fosse meu intuito sumir com o recibo, na minha sala no
CINDACTA entra e sai cento e vinte pessoas por dia, eu poderia ter dito ‘escuta, olha... puta,
desculpe, o Ennio deixou comigo aqui e acabou extraviando, alguém pegou e levou embora
esse papel ou caiu no lixo e eu não vi’... nunca foi a minha intenção fazer isso, doutor
Alexandre, nunca, porque se eu dei o recibo pra ele, e eu estou afirmando em Juízo que eu
dei, é porque eu cobrei pelo que eu fiz... a minha palavra vale mais do que qualquer papel.
Eu cobrei dele pelo serviço que eu prestei, e por esse serviço não ser remunerado pelo HGC,
pelo material ser meu. Então, a intenção de refazer o recibo era pra poder desmembrar os
valores, pra saber o que é que foi do afastador, o que foi da meia, o que foi da bota e o que é
que foi do instrumentador. O valor não foi alterado, o CPF não foi alterado, o carimbo foi
da clínica junto com o do Cristiano... o intuito era demonstrar pro Calderal o que é que foi
realmente pago e pra quem esse dinheiro foi, esse era o intuito da conversa (...)” (evento
177, vídeo 3, minutos 07:09 a 09:46)
“(...) Eu não tinha visto o recibo até então, doutor Alexandre, não fui eu que tinha feito o
recibo... a Isabel fez o recibo, entregou pra ele, eu queria o recibo na minha mão pra saber o
que é que a Isabel tinha feito... ela é minha funcionária, então eu queria saber o que é que
tava no papel... não passou por mim esse papel, não foi eu que assinei... então, quando ele
me entregou e eu vi que a rubrica tava em cima do carimbo do Gilson Cristiano eu falei ‘tá
errado, não pode ser assim’, porque ele não pagou aquele valor pro Gilson, ele pagou pelo
tudo o que foi feito na cirurgia dele, então o intuito era corrigir, pra ficar correto, só
isso (...)” (evento 177, vídeo 3, minutos 10:08 a 10:33)
“(...) e durante a cirurgia do punho dele, ele tava operando um punho do carpo dele, eu
perguntei sobre o recibo, durante um ato que eu estava fazendo o atendimento dele na
minha sala, e ele falou que poderia trazer o recibo pra mim... eu não fui atrás dele, atrás
desse documento, só comentei durante a consulta que se ele tivesse o recibo pra me entregar,
pra eu poder ver o recibo, o que é que tem, o que que consta, porque não passou pela minha
mão e é... e foi isso que aconteceu... ele acabou indo lá no quartel e me entregou o recibo...
mediante o recibo estar preenchido da maneira incorreta, e isso saiu da minha clínica, o que
eu tentei... eu sou médico eu não sou advogado... era tentar corrigir o papel, sem alterar o
valor, sem fazer nada... liguei pro Calderal... (‘-Calderal, está comigo o documento - Sallum
eu vou à tarde aí no seu consultório buscar -Não tem problema Calderal’)... Quando o
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Calderal entrou eu falei: ‘Calderal, tem um erro aqui no problema, a minha secretária
Isabel fez aqui o recibo, carimbou com o carimbo do Sr. Gilson e rubricou em cima, eu
estou corrigindo esse recibo, com o mesmo valor, com o mesmo dado, e desmembrando pra
citar, item a item, o que foi cobrado do Sr. Ennio... eu não dei sumiço no material, eu corrigi
o que estava errado e dei o material certo na mão dele (...)” (evento 177, vídeo 4, minutos
00:09 a 01:09)
“(...) Doutor Alexandre, o Ennio foi o único que exigiu o recibo pra colocar no imposto de
renda, nenhum outro paciente pediu recibo de nada... ele foi o único que exigiu o recibo
porque ele queria declarar o imposto de renda dele (...)” (evento 177, vídeo 4, minutos 02:43
a 02:53)
“MPM: O senhor alterou o recibo por iniciativa própria e só foi dar satisfação disso pro
Major Calderal depois que o senhor já tinha obtido e decidiu fazer a troca. O senhor não
conversou com ele em nenhum momento antes de agir como o senhor agiu.
RÉU: Dr. Alexandre, eu não alterei o documento. Eu substituí o documento por um correto,
na presença do Coronel Calderal. Entreguei na mão dele e ele saiu da clínica, depois de
meia hora que ele ficou aguardando até eu fazer tudo certinho e carimbar e assinar e
entregar pra ele... na minha presença, ele tava dentro da sala, comigo.
MPM: O que é que o senhor dizia para o Major Ennio quando ele pedia o recibo de volta pro
senhor, porque ele declarou aqui que ele...
RÉU: ... que o recibo correto era aquele que eu tinha dado pra ele... pro Major Calderal.
MPM: O Major Ennio disse que o senhor pediu o recibo pra ele, para que o senhor desse o
recibo... o senhor mesmo ia entregar o recibo pro Encarregado do Inquérito... foi o que o
Major Calderal disse...
RÉU: ...isso, eu falei que estaria comigo e que tem... e que eu devolveria depois pra ele,
depois da audiência eu devolveria pra ele, porque eu não sabia se iria ser recolhido pro IPM
ou se ia voltar pro pro Ennio, o recibo, pra ficar em posse dele.
MPM: O senhor disse pro Major Ennio que o senhor precisava do recibo e que o senhor iria
entregar para o Major Calderal.
RÉU: Não, falei que tava com o recibo pra ver e eu não sabia se ia ficar com o Calderal ou se
depois eu devolvia pra ele, eu não sabia o que iria acontecer durante o IPM
MPM: O Major Ennio fez contato com o senhor pedindo o recibo de volta?
RÉU: Fez.
MPM: E o que o senhor respondia pra ele?
RÉU: Respondi pra ele que eu fiz o recibo correto, com os mesmos endereços o mesmo
valor, o mesmo CPF, tudo certinho, que ele poderia guardar aquele na... em posse dele que
justificaria o imposto de renda dele... que não foi alterado o valor, data, CPF, nada nada
nada... era o mesmo recibo, só que descritivo.
MPM: O senhor não entregou esse recibo pro Major Ennio.
RÉU: Pro Major Ennio? Ficou na mão do Calderal, pro Calderal entregar pra ele.” (evento
177, vídeo 4, minutos 03:01 a 04:50)
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo que se depreende das declarações acima, o intuito do acusado, ao pegar o recibo para
si e modificá-lo antes de entregar o aludido documento ao Ilustríssimo Senhor Encarregado
do Inquérito Policial Militar, era o de informar como os valores foram efetivamente
distribuídos. O denunciado não agiu com a intenção, por exemplo, de impedir que o Dr.
GILSON CRISTIANO viesse a ser acusado da prática do delito capitulado no art. 282 do
Código Penal comum.
O réu pode ter agido, e certamente agiu, de maneira incorreta, precipitada. No entanto, o
mesmo tão somente buscou, a seu modo, esclarecer como se deram os fatos, ainda que de
um jeito esbaforido, talvez até amedrontado, sem atentar para a complexidade da situação.
Não há como rotular tal conduta de criminosa.” (Grifos nossos.)
Assim, entendo que a conduta imputada na peça exordial não se amolda ao
dispositivo legal previsto no art. 352 do CPM.
Ao fim de todo o exposto, não por outra razão, o CEJ para a Aeronáutica da
Auditoria da 5ª CJM decidiu, por unanimidade, absolver o Apelado, na forma do art. 439,
alínea “b”, do CPPM, que assim dispõe:
“Sentença absolutória. Requisitos
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionado os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...)
b) não constituir o fato infração penal;”
Por derradeiro, é necessário ressaltar que, para a configuração de um crime,
mormente da gravidade imputada, exige-se muito mais do que a comprovação de uma
conduta moralmente reprovável, vez que o Direito Penal deve ser a ultima ratio, ou seja, o
último recurso utilizado pelo Estado para a tutela dos bens e dos interesses essenciais à
sociedade, e, por consequência, a pena criminal com suas finalidades de prevenção geral, em
especial, deve estar reservada à responsabilização de condutas ilícitas, que, de forma clara e
objetiva, se subsumam aos crimes comuns e militares definidos em lei.
Nesse ponto, mostra-se necessário estabelecer a distinção entre as normas
penais incriminadoras e as administrativas disciplinares, as quais estão postas em esferas de
responsabilidades distintas, tanto que mesmo em caso de absolvição criminal, seja por
ausência de provas para condenação ou em razão de a conduta indagada não constituir
infração penal, estará a Administração autorizada a buscar a responsabilização de tal conduta
no âmbito disciplinar-ético-administrativo.
Da análise dos autos, é possível constatar que houve ampla dilação probatória
no juízo primevo, tendo o CEJ para Aeronáutica ouvido os depoimentos testemunhais de
todas as partes envolvidas.
Por fim, cabe trazer à colação, mesmo que em processo versando sobre crime
diverso do ora analisado, mas que também tratou da conduta do Apelado que, naquela
ocasião, teria exigido, em razão de sua função, a importância de R$ 6.900,00 (seis mil e
novecentos reais), a título de pagamento de serviços prestados pela equipe que o auxiliou na
cirurgia ortopédica, por ele realizada, também, nas dependências do Hospital Geral do
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exército em Curitiba (HGeC), na Sra. JANES LEITUM DE SOUZA, dependente do Capitão
Reformado do Exército Brasileiro SILAS VIANA DE SOUZA e beneficiária do FUSEX -
Fundo de Saúde do Exército, o entendimento desta Corte, in verbis:
“APELAÇÃO. MPM. ART. 305 DO CPM. CONCUSSÃO. ABSOLVIÇÃO. CONDUTA
ATÍPICA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Não existem
provas nos autos da existência do dolo específico de obtenção da vantagem ilícita, para fins
de caracterização do crime do art. 305 do CPM, por parte do Apelado. Não houve exigência
de vantagem indevida por parte do militar, circunstância que afasta a imputação do crime de
concussão. Não é possível concluir, dos fatos narrados na denúncia e das provas produzidas
em juízo, com absoluta certeza, que houve dolo por parte do Apelado para o cometimento do
crime do art. 305 do CPM, razão pela qual a sentença absolutória deve ser mantida. Apelo
ministerial desprovido. Decisão por unanimidade. (Apelação Criminal nº 7000846-
70.2021.7.00.0000, Relator: Alte Esq Celso Luiz Nazareth, julgada em 23/10/2023, publicada
em: 9/11/2023). (Grifo nosso.)
Assim, embora a conduta do Apelado possa ter gerado algum tipo de
constrangimento por não se adequar ao procedimento normativo previsto
administrativamente para cirurgias, em função das cobranças de valores de instrumentadores
e de materiais usados em tais procedimentos, não foi possível verificar a presença de dolo,
auferimento de vantagens indevidas, tampouco, o descaminho de objeto de valor probante,
não sendo possível correlacionar aos tipos legais para os quais foi denunciado.
Dessa forma, não é possível concluir, dos fatos narrados na denúncia e das
provas produzidas em juízo, com absoluta certeza, que houve dolo por parte do
Apelado para o cometimento dos crimes previstos nos arts. 317 do CP e 352 do CPM.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
presente recurso, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
absolutória do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 5ª CJM, com
fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371298v6 e do código CRC 97eddf84.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 16/05/2025, às 17:31:45
7000763-83.2023.7.00.0000
40001371298 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR